Tribunal: STF
Processo: ARE 1380495
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Na sessão virtual de 27.5.2022 a 3.6.2022, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto por Vinicius Clementino Cirqueira, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA. CAPTAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 92).



    2. Contra essa decisão, Vinicius Clementino Cirqueira opõe os presentes embargos de divergência.



    O embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial o Recurso Extraordinário n. 637.485, Tema 564, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 21.5.2013.



    Alega que “não há que se falar em análise de fatos e provas como consta do acórdão embargado, uma vez que no acórdão paradigma não houve óbice pela Súmula nº. 279 deste E. Tribunal e, a matéria apresentada em ambos recursos extraordinários interpostos é idêntica (impossibilidade de virada jurisprudencial para eleições do mesmo ano, tão somente permitida no ano eleitoral seguinte)” (fl. 13, e-doc. 498).



    Argumenta que “o caso vertente reclama observância ao artigo 16 da Constituição Federal, já que a Corte Superior Eleitoral, deixou de aplicar a regra constitucional da anualidade, tampouco realizou qualquer distinção para recusar a aplicação do Tema 554 de repercussão geral, com evidentes reflexos à soberania popular (CF, art. 14)” (fl. 17, e-doc. 498). 



    Sustenta que, “independentemente da natureza jurídica dos feitos (se prestação de contas ou representação por captação e gastos ilícitos de recursos), ou do objeto jurídico tutelado pela norma eleitoral, a adoção de posicionamento distinto em casos iguais resulta em ofensa ao art. 16 da CF, pois o princípio da anualidade eleitoral visa preservar a segurança jurídica nos pleitos eleitorais, evitando que nova interpretação seja aplicada de forma imediata, surpreendendo os atores das eleições, sendo irrelevante se a nova interpretação decorre de overruling ou de distinguishing” (fl. 18, e-doc. 498). 



    Pede “a) A distribuição por prevenção ao I. Ministro Cássio Nunes Marques, por ocorrência do trâmite da Reclamação nº. 53.449/GO quando do envio destes Embargos de Divergência ao Plenário deste E. Tribunal Supremo; b) A ADMISSÃO dos presentes Embargos de Divergência, para sanar a divergência sobre os entendimentos opostos sobre a mesma matéria, julgada no acórdão paradigma (RE nº. 637.485/RJ – 0041980-06.2009.6.00.0000 e no acórdão embargado (ARE nº. 138.0495/RJ – 06037212320186090000), nos termos do artigo 1.043 do Código de Processo Civil e do artigo 330 e seguintes do Regimento Interno deste E. Supremo Tribunal Federal, ante a demonstração de identidade dos acórdãos proferidos e conclusões diversas, afastando a aplicação da Súmula nº. 279 deste E. Tribunal Supremo; b.1) Posteriormente, seja DEFERIDO O PLEITO LIMINAR AFORADO para restabelecer o mandato de Deputado Estadual do embargante que eleito no pleito eleitoral de 2018, bem como sejam restabelecidos seus direitos políticos, haja vista a demonstração dos requisitos autorizadores exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo flagrante a demonstração da probabilidade do direito já que os princípios constitucionais da segurança jurídica e o da soberania popular não estão sendo respeitados (julgamento análogo proferido por este E. Supremo Tribunal Federal junto do RE nº. 637.485/RJ, que inclusive teve reconhecimento de repercussão geral – Tema 564 – ) e o perigo ao resultado útil do processo, já que o embargante está impedimento de exercer seu mandato em que foi eleito e está com seus direitos políticos suspensos, estando impedido de participar do pleito eleitoral de 2022), bem como a demonstração do dano irreparável sofrido pelo ora embargante; c) Abertura de vista para o que o embargado, caso queira, apresentar impugnação no prazo legal; d) O seu TOTAL PROVIMENTO para sanar a controvérsia apontada, vez que amplamente demonstrada a semelhança fática e jurídica entre os acórdãos embargado e paradigma, bem como a divergência quando da admissão dos recursos interpostos, devendo o recurso extraordinário interposto pelo ora embargante ser admitido, sendo afastada a incidência da Súmula nº. 279 deste Supremo Tribunal Federal e prevalecendo entendimento do acórdão paradigma; e) Em atenção ao disposto no artigo 336, parágrafo único, do Regimento Interno deste E. Supremo Tribunal Federal, seja o recurso extraordinário interposto pelo ora embargante TOTALMENTE PROVIDO, para REFORMAR o acórdão recorrido proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, reconhecendo a ofensa aos artigos 14, caput, e 16 da Constituição Federal e, consequentemente, reformando a decisão proferida no julgamento do recurso ordinário eleitoral (assim como os proferidos nos subsequentes agravo e embargos de declaração), observando-se que o novo entendimento (overruling) sobre o tema deverá ter efeitos prospectivos, para as próximas eleições (2022), conforme os limites assentados pelo STF no Tema nº. 564 da Repercussão Geral, restabelecendo o mandato de Deputado Estadual do embargante eleito no pleito eleitoral de 2018, bem como sejam restabelecidos seus direitos políticos” (fls. 27-29, e-doc. 498). 



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Esclareça-se, inicialmente, não ter sido aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    Quanto à questão da alegada mudança jurisprudencial na espécie, no acórdão embargado não se apreciou o mérito da controvérsia, apenas se apontou, como óbices ao prosseguimento do recurso extraordinário, a incidência da Súmula n. 279 e a impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    6. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão pelo qual mantida a negativa de seguimento ou de provimento de recurso extraordinário ou de recurso extraordinário com agravo com fundamento na ausência de requisito de admissibilidade, sem apreciar o mérito da questão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTO INESPECÍFICO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 1.009.865-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO PELO QUAL MANTIDA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 806.375-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.12.2019).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 e 331 DO RISTF. ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (ARE n. 1.185.474-AgR-segundo-ED-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.7.2020).



    Ausentes os requisitos autorizadores dos embargos de divergência, nada há a prover no caso.



    7. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora